Tribunal: TJMT
Processo: 1013488-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013488-84.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALCENOR BATISTA EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 772.480.902-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação
prioritariamente
e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.

Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ALCENOR BATISTA EVANGELISTA JUNIOR
, em face da decisão monocrática proferida em 13.10.2022 (id 146727697),
que deu provimento
ao Recurso de apelação do Município de Cuiabá, tão somente para afastar a condenação do Município apelante no custeio e responsabilidade do fornecimento do medicamento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1013488-84.2022.8.11.0002

movida pelo ora agravante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
, foram condenados a custearem o medicamento denominado Quetiapina 200 mg, por tempo indeterminado ao requerente.

O agravante, visa a retratação para reestabelecer os efeitos da decisão apelada em face do Município de Cuiabá, que na prática, afasta momentaneamente a responsabilidade dele fornecer o medicamento se o Estado de Mato Grosso descumprir a ordem judicial. E requer que não ocorrendo o juízo de retratação, que o Agravo seja encaminhado à e. Câmara para ser conhecido e provido.

Aduz o agravante que não questiona a determinação de que o cumprimento da obrigação requerida na ação de obrigação de fazer seja direcionado, primeiro, ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências; muito menos pretende que o Município de Cuiabá cumpra, de imediato, a obrigação de fornecer o medicamento necessitado pela agravante.

Alega que embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, foi excluída a responsabilidade do Município de Cuiabá.

Ao final requer: “a. O conhecimento do presente recurso, uma vez que cabível e tempestivo.

b. A intimação do agravado para apresentação das contrarrazões.

c. A retratação de Vossa Excelência no sentido de reestabelecer os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 1013488-84.2021.8.11.0002 em face do Município de Cuiabá, de modo que observando o Tema 793/STF, direcionar o cumprimento da liminar da tutela jurisdicional, primeiramente, ao de Estado Mato Grosso.

d. Na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido reestabelecendo os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 1013488-84.2021.8.11.0002, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a custearem medicamento denominado Quetiapina 200 mg, por tempo indeterminado ao agravante”.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da monocrática decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que
DEU PROVIMENTO,
ao Recurso de apelação do Município de Cuiabá, tão somente para afastar a condenação do Município apelante no custeio e responsabilidade do fornecimento do medicamento denominado Quetiapina 200 mg, por tempo indeterminado ao requerente, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de que nos termos do TEMA 793 de repercussão geral, “a tutela jurisdicional deve ser redirecionada a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos, insumos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Por outro lado, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, c
onsiderando, que
o medicamento pleiteado,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação, e o Estado de Mato Grosso já vem cumprindo o determinado.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do município na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o medicamento pleiteado.

Insta consignar que restou claro na decisão atacada, que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo pelos seus próprios termos a decisão monocrática atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023